Tribunal: TJMT
Processo: 1005915-38.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005915-38.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JULGAMENTO MONOCRÁTICO – VIABILIDADE –
DIREITO À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

Para definir os honorários advocatícios leva-se em conta o grau de zelo do profissional, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo exigido para o serviço.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno da decisão que deu parcial provimento à Apelação interposta pelo autor/agravado.

O agravante alega que o caso concreto não admite o julgamento monocrático visto que não se enquadra em nenhuma das situações elencadas no art. 932 do CPC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado, e a Súmula 568 do STJ enuncia que “
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

O agravado ingressou com a Ação visando o recebimento dos honorários advocatícios r
eferentes à Execução n. 1005268-70.2016.8.1.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, a qual
foi julgada parcialmente procedente
para determinar ao agravante o pagamento de R$15.000,00.

O agravante aduz que
“
trata-se de cerceamento de defesa, visto que a decisão monocrática obsta o acesso à Instância Superior, visto que tanto recurso especial quanto recurso extraordinário somente poderão ser interpostos de decisão colegiada de tribunal, em clara afronta o art. 5º, LV da CF/88
”.

O artigo 85, §2°, §8° e §20º, do CPC, estabelecem o seguinte:

“
§
2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for muito baixo, o juíz fixará o valor dos honorários por preciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º.

[...]

§20° O disposto nos §§ 2º (...) deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à Execução n. 1005268-70.2016.8.1.0003, em trâmite na 1ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis.

Segue transcrito o conteúdo da petição do apelante (ID. 175588297, págs. 19 e 20):

O apelante atuou com costumeiro zelo e dedicação ajuizando em favor do Banco ora recorrido, a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor de RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA., de n. 1005268-70.2016.8.11.0003 que tramitou pela Comarca de Rondonópolis, proposta em 15.12.2016 tendo por valor de causa e pleito o pagamento de R$ 1.364.329,56 (um milhão, trezentos e sessenta e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos). Analisou toda a documentação enviada pelo Banco, organizou-a e descreveu todas as nuances monetárias incidentes sobre o título objeto da ação, e que tinha por garantia vinculada e por objeto 34 bens móveis, consistentes em caminhões. Inclusive, fora o escritório autor que notificou extrajudicial a devedora, buscando composição e resolução extrajudicial da questão. A requerida RODORÁPIDO foi devidamente citada, aportando aos autos manifestação informando que estava em recuperação judicial, pleiteando o indeferimento da liminar de busca e apreensão, bem como a suspensão processual. O pedido da devedora RODORÁPIDO foi acolhido, razão pela qual o escritório autor manejou no TJ-MT o competente recurso de agravo de instrumento em que obteve liminar favorável ao Banco ora Recorrido, que foi confirmada no mérito pela E. 1ª Câmara de Direito Privado do TJ-MT, prosseguindo-se regularmente o trâmite processual da ação proposta. Pleitearam o prosseguimento da execução, com a expedição dos competentes mandados de busca e apreensão dos veículos objeto da ação. A parte ex adversa na ação objeto de arbitramento manifestou-se nos autos, ato continuo os advogados autores também se manifestaram, rechaçando os argumentos da parte contrária. O juízo então determinou que se apurasse o resultado do Agravo de Instrumento e, visando dar celeridade ao feito, os advogados do escritório autor aportaram aos autos a comprovação do trânsito em julgado do acórdão relativo ao Agravo de Instrumento. O juízo deferiu então a liminar para que fossem expedidos os mandados de busca e apreensão dos bens objeto da ação e fixou honorários na ordem de 10% do débito. A empresa ré então aportou aos autos recurso de embargos de declaração, que foi devidamente contrarrazoado pelos advogados do escritório autor em favor do Banco Bradesco. (...) Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório apelante foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva
.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na importância atualizada. Primeiro porque o advogado não atua nas lides desde novembro de 2020; segundo, o proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término, seria desproporcional ao desfecho da Ação.

À vista desses critérios, os R$15.000,00 arbitrados na Apelação estão em conformidade com a lei e com o entendimento pacífico da Quarta Câmara de Direito Privado.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE CONEXÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE SENTENÇA EXTRA-PETITA AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÃO PARA A QUAL O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe. (N.U 1019104-83.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, publicado no DJE 27/09/2023).

E ainda:

AP 1047688-63.2022.8.11.0041 (
Julgado em 20-09-2023, publicado no DJE 25-09-2023)

AP 1041019-91.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1004854-45.2022.8.11.0041 (
Julgado em 13-09-2023, publicado no DJE 18-09-2023)

AP 1036566-29.2017.8.11.0041 (
Julgado em 06-09-2023, publicado no DJE 06-09-2023)

Por fim, cumpre registrar que, como o próprio agravante reconhece, esta Câmara já tem entendimento consolidado sobre a matéria ora em discussão, o que autoriza o julgamento monocrático.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"( AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2010083 SP 2021/0341176-6, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Logo, o Agravo Interno é manifestamente improcedente.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023